Tribunal: TJSP
Processo: 1042373-80.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Ação regressiva – ressarcimento de indenização securitária – extravio das mercadorias – ausente prova cabal de que a carga de macarrão foi embargada, retirada e transportada pelo motorista preposto da transportadora ré, a qual denunciou à lide sua seguradora – autora que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, no I, do CPC/15) - inaplicabilidade "in casu" das regras consumeristas

Ementa:
*Ação regressiva – ressarcimento de indenização securitária – extravio das mercadorias – ausente prova cabal de que a carga de macarrão foi embargada, retirada e transportada pelo motorista preposto da transportadora ré, a qual denunciou à lide sua seguradora – autora que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, no I, do CPC/15) - inaplicabilidade "in casu" das regras consumeristas (CDC) – demanda improcedente – sucumbência da postulante nas demandas principal e secundária - recurso improvido.*